Tribunal: STF
Processo: Rcl 59104
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Cleusa da Silva Martin alega ter o Relator do Resp 1.963.069, em tramitação no Superior Tribunal de Justiça, violado a ordem de suspensão nacional de feitos supostamente exarada no RE 1.317.982 (processo-piloto do Tema 1.170).



    2. Essa reclamação, contudo, é manifestamente inadmissível.



    Isso porque inexiste a determinação mencionada pela parte reclamante. Verifica-se, ao contrário, nos autos do RE 1.317.982, decisão de minha lavra expressamente indeferindo pedido de suspensão nacional de feitos.



    Reproduzo os fundamentos por meios dos quais neguei, naquela oportunidade, o pedido de sobrestamento:



    No tocante ao pedido de suspensão nacional de processos, cumpre registrar que o art. 1.035, § 5º, do CPC, traz recomendação para que o relator, reconhecida a repercussão geral, determine a suspensão do processamento de todos os processos sobre o mesmo tema. 



    Esse dispositivo confere ao relator a competência para analisar a necessidade e adequação de se implementar tal medida excepcional em cada caso concreto. 



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, na questão de ordem no RE 966.177/RS, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 1/2/19, decidiu que a suspensão de processamento prevista nessa referida norma processual não consiste em consequência automática e necessária do reconhecimento da repercussão geral realizada com fulcro no caput do mesmo dispositivo, sendo da discricionariedade do relator do recurso extraordinário paradigma determiná-la ou modulá-la. 



    No caso em análise, não há elementos suficientes a demonstrar a necessidade e conveniência da adoção de tal medida, vez que referidos processos têm seguido seu trâmite normal, sendo vários deles devolvidos aos Tribunais a quo para sobrestamento. 



    Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão nacional de processos.



    Inexistindo o paradigma suscitado pela reclamante, não há que se falar em violação à autoridade de pronunciamento desta Corte.



    3. Por todo o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 1º de agosto de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente